Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-69.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelação cível. Demanda indenizatória. Antecipação de recebíveis. CIELO. Prazo contratual incidente apenas para o caso de reclamação administrativa – Decadência não configurada – Prescrição de decenal não consumada – Cessação dos descontos por antecipação de recebíveis dependente de manifestação do empresário, que não a fez – Elevação substancial da taxa, durante a prorrogação automática, sem aviso prévio à outra parte, o que ofende a boa-fé – Necessidade de recálculo da taxa com base na média até então praticada – Restituição simples do indébito – Lucros cessantes e dano moral não configurados.